Tribunal: TJES
Processo: 0012293-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012293-63.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
MINORADO
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, em especial os depoimentos dos Policiais Militares, não há que se falar em absolvição.

2. Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação. Precedente do STJ.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012293-63.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO DO NASCIMENTO
, contra a sentença de fls. 123/127, proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas minorado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, esses fixados no mínimo legal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (133-v/135), busca a defesa a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 28 de Julho de 2021, no Bairro Santa Rita, naquela cidade de Vila Velha/ES, o apelante, mantinha em depósito, para fins de mercância, um total de 33 (trinta e três) pedras de “crack” e 24 (vinte e quatro) buchas de “maconha”, e trazia consigo, para os mesmos fins, 01 bucha de “maconha”, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 329,00 em espécie.

Não merece prosperar o pleito absolutório, vez que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo boletim unificado de fls. 16/18, auto de apreensão de fl. 27, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 28, laudo de exame químico de fls. 104/105, bem como pela prova oral colhida, com destaque para o depoimento dos Policiais Militares PATRICK ANDREATE e FABIANO FANTICELLI QUEIROZ, que realizaram a prisão em flagrante delito do acusado, onde narraram a abordagem policial com riqueza de detalhes, relatando, de forma contundente a ação do acusado.

Neste ponto, o PM Patrick, em Juízo (mídia de fl. 129), afirmou recordar-se do acusado, e, ao confirmar as declarações prestadas em sede preliminar, relatou que o acusado foi avistado, na companhia de outros dois elementos, em local de intenso tráfico de drogas, demonstrando inquietação, ao verificar a presença policial, e se desfez de uma bucha de “maconha”.

Relatou, ainda, que o acusado foi, então, abordado e, dando continuidade às diligências, dirigiram-se até a residência do mesmo, que franqueou a entrada, local em que, no quintal, foram apreendidas um total de 33 pedras de “crack” e 24 buchas de “maconha”, além de R$ 200,00, bem como que, questionado quanto ao material ilícito, o acusado confessou que pertencia a si e que iria comercializá-lo.

O PM Fabiano, da mesma forma, confirmou que o acusado foi abordado em local de intenso tráfico de drogas e que as drogas foram apreendidas no quintal da residência do acusado, sendo, inclusive, acionada a unidade canina.

Relatou, ainda, que a abordagem foi efetuada eis que constatado que o acusado dispensou uma bucha de “maconha”, tendo o réu confessado-lhe que vendia drogas e indicado o local em que estas estavam sendo mantidas em depósito.

Informou, também, que, a quantia em dinheiro apreendida, estava em notas “picadas”.

Vale ressaltar que, é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de policiais militares, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Nesse sentido, já se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimento no
Habeas Corpus
nº 815.812/SP, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ocorrido em 16/05/2023.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)